Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002900-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (AGRAVANTE), EDNO TAQUES DE LUCENA - CPF: 106.659.191-15 (AGRAVANTE), HILDA TAQUES DE LUCENA - CPF: 140.431.141-68 (AGRAVANTE), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (AGRAVANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL TAQUES DE LUCENA - CPF: 632.713.111-53 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
COMPROVADA
POR
DOCUMENTOS.
BENEFÍCIO DEVIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu Agravo de Instrumento e manteve a concessão
da justiça gratuita ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
xaminar
se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica
;
V
erificar
a adequação do julgamento monocrático
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
decisão proferida tem amparo
no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ,
em razão de haver
entendimento
consolidado
sobre a matéria
.

A concessão da gratui
dade

está
fundamentada em
provas documentais do

desligamento
do agravado
de sociedade empresarial inativa
e

em
extratos bancários da pessoa física.

Ainda que o
agravado tenha
exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só,
não afasta a
condição de hipossuficiência econômica
, principalmente
diante da
exoneração
ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de
sua capacidade financeira.

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só pode
rá
ser indeferida
se houver
elementos que
demonstrem
a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu
no caso dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita
revela-se adequada
quando fundada em
jurisprudência

consolidad
a

(
art. 932 do CPC
)
.
2.
A declaração de hipossuficiência econômica
possui
presunção relativa
de veracidade
,
a qual só pode ser elidida
mediante
demonstração
inequívoca
da
capacidade financeira
do requerente
.
3.
A
aferição
da hipossuficiência deve
levar em conta a realidade
econômic
a
da parte, inclusive
eventual
exoneração de cargo público,
inexistência
de rend
imentos
empre
saria
is
e
apresentação de extratos bancários que atestem a
impossibilidade de
suportar as despesas
processuais.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
d
a
decisão

que

negou provimento ao
Agravo de Instrumento para manter
a concessão da justiça gratuita ao
agravado.

Os agravantes
afirmam
que
,

à
época do pedido
,
o agravado
tinha
condições financeiras
para
arcar com as custas
judiciais
,
uma vez que percebia remuneração mensal
de R$5.821,61.

Argumentam
que os extratos bancários
anexados aos autos
não estão em nome
dele

(
agravado
),
e que
a simples juntada de tais documentos não é
suficiente para comprovar a
alegada
hipossuficiência.

Acrescentam
que
,
no
presente
caso
,

não se revela apropriad
o o julgamento de forma
monocrática
,
visto que a efetiva capacidade econômica
do agravado não foi
devidamente apurada
.

Por sua vez, o agravado
sustenta
que
,
em razão da Ação de Inventário n. 0022805-65.2005.8.11.0041
,
teve seu patrimônio bloqueado
por força da
sentença de partilha.

Informa que
os
extratos bancários
de sua conta pessoal
foram
apresentados sob
sigilo e
demonstram de forma satisfatória sua

incapacidade de
suportar os encargos
processuais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O s agravante s insurge m -se contra a
decisão que indeferiu a impugnação à
concessão da
justiça gratuita ao agravado
.
Para tanto
,
questiona
m

os documentos
que embasaram

o

decisum
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 932 do CPC
descreve as
hipóteses
em que é autorizado o
julgamento
por um único magistrado.

E
a
Súmula 568 do STJ enuncia que “
O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.
Trata-se
exatamente
da situação ora
em análise
.

O
s
agravante
s
alega
m
que
, à
época do
requerimento

da
gratuidade
,
o agravado
exercia o
cargo
de Assessor E
special II
n
a METAMAT, com remuneração
mensal
de R$5.821,61,
tendo permanecido na função por dois meses após a
interposição deste Agravo de In
strumento
.

Sustentam, ainda, que o relator não avaliou com a devida profundidade

a real
condição
financeira do agravado.

Infere-se da lide
originári
a
que
a
justiça gratuita foi
pleiteada
na inicial e deferid
a pelo J
uízo

a quo
(Id
7896025)
, sendo
objeto de impugnação pelos agravantes, com fundamento na suposta participação societária do
agravado
n
a empr
esa X Nova
Fronteira Construções Ltda. (Id 86678575).

Em resposta, o agravado esclareceu que a mencionada sociedade
estava
inativa,

sem faturamento, movimenta
ções
financeira
s
ou
vínculo com empregados, conforme demonstrado por
declaração de inatividade,
comprovantes
de entrega da
s
declaraç
ões
de débitos e créditos tributários federais
e extratos bancários d
e
pessoa física

(Id

90653167)
.

No Id
133327809
,
o agravado
juntou
documento
s
que
atestam seu desligamento da empresa, além de
extratos bancários
pessoais
,
os quais tramitam sob

segredo de justiça. (Id
133327813)

Diante dessas informações, o J
uízo manteve o deferimento da gratuidade, o que motivou a interposição do presente Agravo (Id 134716447).

Em grau recursal
,
os agravantes
reiteram
que o agravado foi nomeado
para
cargo público,
porém
constatou-se
que
o exercício da função perdurou por apenas três meses (Id. 272574867).

O Código de Processo Civil estabelece no art. 98 que faz jus ao
referido
benefício
a parte que demonstrar
“
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

E no § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, o que não
se verificou

no presente feito
.

Portanto, embora estivesse vinculado a cargo público no momento do pedido, tal circunstância, isoladamente, não afasta a presunção de insuficiência financeira. Vale ressaltar que, à data do julgamento, o agravado já se encontrava exonerado da função, tendo demonstrado, por diversos meios, sua hipossuficiência.

Assim, a análise da
sua
situação financeira considerou o contexto fático em que se encontrava
. E mais,
o deferimento da justiça gratuita deve observar não apenas os rendimentos brutos da parte, mas sua real capacidade de arcar com os encargos do processo.

Para ilustrar
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESPESAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais. A agravante alega que, após os descontos obrigatórios e despesas essenciais, sua renda líquida é de R$ 6.152,22, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando sua renda líquida e as despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A jurisprudência entende que a análise da hipossuficiência econômica não deve se restringir ao critério objetivo de renda bruta, devendo considerar o contexto financeiro da parte, incluindo compromissos e despesas essenciais.

No caso concreto, a agravante demonstrou possuir rendimentos líquidos reduzidos após descontos compulsórios, além de despesas contínuas com tratamentos médicos especializados e medicamentos, comprometendo sua capacidade de arcar com as custas processuais.

A estimativa dos custos do processo em valor superior a R$ 8.000,00 reforça a necessidade da concessão do benefício para evitar prejuízo à manutenção da agravante e sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

A análise da hipossuficiência econômica deve considerar não apenas a renda bruta, mas também os descontos obrigatórios e despesas essenciais da parte requerente.

Quando a parte demonstrar que o custeio das despesas processuais compromete sua subsistência e necessidades básicas, impõe-se a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16
a Câmara Cível, j. 07/02/2018
”
.
(
TJMT,
N.U 1035901-92.2024.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
j. 26-2-
2025,
DJE 28-2-
2025)
.

Outros julgados desta Câmara:

AC n.
1011787-55.2025.8.11.0000;

AC n.
1011162-21.2025.8.11.0000;

AC n.
1035205-56.2024.8.11.0000;

AC n.
1034552-54.2024.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025